Tribunal: TJPA
Processo: 0806338-19.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806338-19.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: JHONY DENYS SOEIRO GOMES, JANDISLANYO LIMA MARINHEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão que manteve a condenação dos embargantes pela prática de crime contra o patrimônio, sob a alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto aos depoimentos da vítima e testemunhas e ao emprego de arma. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. Acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, obscuridade ou corrigir erro material existente no acórdão.

4. No caso, verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou de forma minuciosa e fundamentada todas as teses suscitadas pela defesa, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

5. O conjunto probatório foi devidamente analisado, destacando-se que o trauma da vítima e o emprego de arma de fogo foram expressamente reconhecidos nas instâncias ordinárias, não havendo omissão ou contradição.

6. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da causa ou reexame de provas, devendo ser rejeitados quando utilizados com esse propósito.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1609051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 19.05.2020; STF, EDcl no RE 843989/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JHONY DENIS SOEIRO GOMES e JANDISLANYO LIMA MARINHEIRO, inconformados com o v. Acórdão que manteve suas condenações à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, 25 dias multa e pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 à vítima Leila da Silva Pinto, pela prática do delito previsto no art. 158, caput, e § 1º c/c 61, II, “g” e “h”, ambos do CP, opõem embargos de declaração, alegando contradição e obscuridade.

Aduz o embargante JANDISLANYO que houve contradição e obscuridade no v. Acórdão quanto ao depoimento da vítima e das testemunhas e quanto ao emprego de arma de fogo. Por sua vez o embargante JHONY DENIS alega contradição e obscuridade com relação ao depoimento da vítima e das testemunhas em juízo.

Manifestação ministerial pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos.

Constata-se que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão dos embargantes de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

O v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão recorrida. Os argumentos apontados pela defesa nas razões recursais foram apreciados e rejeitados de forma fundamentada.

A alegação de
contradição, omissão ou obscuridade, não merece acolhida, eis que em juízo a vítima se mostrou aterrorizada e visivelmente traumatizada com os fatos, o que foi mais uma vez relatado no momento da dosimetria da pena ao considerar desfavorável a circunstância judicial referente às consequências do crime, como a seguir transcrevo.

A
vítima Leila afirmou em juízo “só quer que termine isso tudo; que não queria levar isso pra frente; que está muito doente; que quer encerrar isso; que não quer o mal deles; que vai ficando cada dia com mais medo; que seu filho não mora em Belém e que se ele faltar um dia de trabalho perde R$ 300,00; que seu filho ainda está muito mal, igual a depoente; que há quatro anos anda apavorada; que ficou traumatizada com tudo isso.”

Na dosimetria da pena, ao valorar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerou que “as consequências são elevadas e puderam ser constadas com a presença da vítima Leila em audiência. Registro, no ponto, que mesmo depois de anos do fato, Leila ainda se encontrava aterrorizada e nitidamente traumatizada, o que a impossibilitou de dar a sua versão em juízo.”

Quanto ao emprego de arma de fogo, a testemunha Luiza Araújo de Farias, id-64176080, presente no momento dos fatos, afirmou “QUE os acusados colocaram uma arma na cabeça de sua sogra cobrando o dinheiro, ao mesmo tempo em que ameaçavam a depoente para não falar nada; (...). QUE foi o acusado “branquinho” que apontou a arma para a cabeça de sua sogra; (...).”

A testemunha policial Waldecy Alkemin Ferreira, id-23892981, afirmou: “que tomou conhecimento de que três pessoas teriam comparecido à residência da vítima e, sobre ameaças, cobraram o pagamento de um valor; QUE essa pessoa acusada tinha um relacionamento com o filho da vítima; QUE o fato foi praticado com a participação de dois policiais; QUE a vítima foi ameaçada com armas; (...).”

Sendo assim, não se vislumbra nenhuma das hipóteses legais que autorizam a oposição dos embargos declaratórios, eis que não há incerteza, contradição, erro material ou omissão capaz de comprometer a segurança do julgamento.

Logo,
os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 02/12/2025